Tribunal: TCU
Processo: 014.446/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de supostas irregularidades em pregão eletrônico para a aquisição de insumos alimentícios para as aulas práticas do Campus Florianópolis Continente do instituto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa MCM Comércio Ltda., acerca de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 167/2020, conduzido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC), cujo objeto é a aquisição de insumos alimentícios para as aulas práticas do Campus Florianópolis Continente do IFSC; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 237, inciso VII, e parágrafo único, c/c o art. 235, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. considerar prejudicada a continuidade do exame da representação por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; 9.3. comunicar os fatos ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC), com fulcro no inciso II do § 4o do art. 106 Resolução 259/2014, para adoção das providências cabíveis, com cópia para Controladoria-Geral da União (CGU), encaminhando-lhes cópia da representação (peça 1) e do inteiro teor desta Deliberação, ressaltando as seguintes impropriedades constatadas: 9.3.1. adjudicação e homologação antes (31/3/2021) de encerrada a fase recursal do certame (27/4/2021), em contraste com o 45 do Decreto 10.024/2019; e 9.3.2. utilização de modelo padrão de edital para pregões eletrônicos, sem adaptações necessárias para o Pregão Eletrônico 167/2020; 9.4. comunicar este Acórdão ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina e à representante, informando-lhes que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal.